Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-12.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021249-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO CAROLO - CPF: 413.379.999-20 (AGRAVANTE), AIRTO GIL TARANTINO - CPF: 002.728.768-87 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (AGRAVADO), GILBERTO DOMINGOS TARANTINO - CPF: 004.416.438-68 (AGRAVADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDES ROMANI - CPF: 151.123.998-05 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 142.563.198-32 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (ADVOGADO), MADEIREIRA L. A. CAROLLO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ZAVA MADEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AIRTO GIL TARANTINO (AGRAVADO), ESPOLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA- PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...].1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). [...]”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Marcos Augusto Carolo
, objetivando a reforma da decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos autos do cumprimento de sentença, promovido por
Espólio de

João Carlos Ruivo Tarantino
e
outros
.

Para tal desiderato, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de cumprimento de sentença, diante da desídia da parte autora, que deixou transcorrer mais de 08 anos entre a penhora e seu registro, além dos autos ficarem em carga com o seu patrono por mais de 05 anos.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no feito principal.

A liminar foi indeferida (Id nº 62062523).

As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 65147484).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante, como terceiro interessado, se insurge contra a decisão proferida pelo magistrado de piso, que rejeitou seu pedido de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o prazo prescricional estava suspenso, em razão do recebimento dos embargos à execução com o efeito suspensivo.

Irresignado, o agravante argumenta que foi sócio da empresa executada Madeira L.A. Carolo Ltda., até o ano de 2003, sendo que na ocasional em que se retirou da sociedade, foi lhe transferido como pagamento de suas quotas acionárias (13/10/2003), o imóvel de matrícula imobiliária 2.442, junto ao 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Mourão/PR, que encontra-se penhorado no presente cumprimento de sentença.

Aduz, que o feito executivo restou paralisado por diversas vezes, por desídia dos executados, tais como em 2003, em que manifestaram nos autos em 20/05/2003 e, posteriormente, só compareceram aos autos em 09/03/2009. Depois o seu patrono retirou em carga o feito em 26/03/2013, vindo a devolve-lo apenas em 18/02/2019. Assim, diante te todo o tempo em que o processo ficou paralisado, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e a liberação do bem penhorado.

A questão posta em análise é singela e consiste em averiguar a ocorrência da prescrição intercorrente durante a tramitação do cumprimento de sentença.

Constata-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão e, após, ser oportunizado a manifestar acerca do assunto.

Outrossim, no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou o entendimento a respeito do instituto da prescrição intercorrente, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.
1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.
2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

Com efeito, como se verifica do entendimento consolidado pelo STJ, tem-se o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, com o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

In casu
, o cumprimento de sentença, que iniciou seu tramite em 19/08/1996 (Id nº 61476006), após a liquidação da sentença, é oriundo do
decisum
proferido nos autos da Reparação por Dano em Prédio Rustico, protocolada em dezembro/1987 entre o Espólio de João Carlos Ruivo Tarantino e Outros em face de Madeira L. A. Carollo Ltda. e Zava Madeiras Ltda.

Apesar da tramitação já percorrer por mais de 24 anos é crucial ressaltar que a execução teve seu prosseguimento suspenso, em razão da decisão proferida nos embargos à execução.

Os embargos à execução foram opostos pelos executados (Zava Madeiras Ltda. e Madeira L.A. Carollo) em 19/04/2001 (Id nº 61485961), tendo sido recebido com a determinação da suspensão do processo principal em 27/04/2001 (Id nº 61485964). Nesses autos, a sentença fora proferida em 07/09/2020, tendo o Magistrado julgado extinto sem resolução de mérito, ante a coisa julgada material, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC.

Desta forma, uma vez que a decisão suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença, até a apreciação dos embargos à execução, seu prazo prescricional inicia-se apenas quando proferida a sentença, ou seja, 07/09/2020.

Portanto, não há que se falar no caso em tela, da ocorrência da prescrição intercorrente.

Aliás, corroborando com tal entendimento, é importante registrar que o Código de Processo Civil também prevê que uma das causas suspensivas a execução é a oposição dos embargos à execução, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

II -
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

[...]”

Apenas, para esclarecer, tal previsão já era prevista no Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 791, inciso I, vigente à época da sua propositura.

Desta forma, evidente que o processo principal ficou suspenso, entre 2001 até 2020, sem a ocorrência da prescrição.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - EXECUÇÃO EMBARGADA - PEDIDO DO RÉU - IMPRESCINDIBILIDADE - SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO ADESIVO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Opostos embargos à execução, a extinção por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu (Súmula n. 240 do STJ).

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser examinada a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, inclusive de ofício.

Determinada a suspensão do processo até decisão definitiva nos embargos à execução, o prazo prescricional não corre nesse período.
” (N.U 0039091-95.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES – REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO PRESENTES – MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO MATERIALIZADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – TERMO INICIAL

–
DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO –
OBSERV NCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC

– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO –

PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/1973, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1016925-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020) (destaquei)

Além disso, não houve em nenhum momento a intimação dos exequentes/agravados para se manifestarem pela ocorrência da prescrição intercorrente nos autos principais, nos termos do que restou decidido no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC, supramencionado.

Outrossim, ainda é essencial destacar, que embora o prazo estava suspenso, os exequentes/agravados impulsionaram os autos em todos os momentos processuais, inclusive, quando o seu ex-patrono fez carga em 2013, tomando as medidas necessárias a restauração dos autos, busca e apreensão do processo e, abertura de inquérito civil, sendo devolvido apenas em 2019.

Assim, imperiosa a manutenção da decisão recorrida, que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que o feito executivo encontrava-se suspenso, em face da decisão proferida nos embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020